Tribunal: TJSP
Processo: 2069552-23.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Embargos de declaração. Inventário. Acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, com observação, mantida decisão que homologou laudo de avaliação e deliberou partilha de bens. Alegações de equívoco quanto a crédito previdenciário, dito inclusive já levantado pela virago; obscuridade a respeito da vistoria realizada em imóvel, sem ingresso no local; obscuridade, erro material e

Ementa:
Embargos de declaração. Inventário. Acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, com observação, mantida decisão que homologou laudo de avaliação e deliberou partilha de bens. Alegações de equívoco quanto a crédito previdenciário, dito inclusive já levantado pela virago; obscuridade a respeito da vistoria realizada em imóvel, sem ingresso no local; obscuridade, erro material e contradição quanto à participação da ex-companheira do de cujus na divisão de bem imóvel, inclusive observado que novo bem foi informado na origem. Vícios inocorridos. Questões, todas, objeto de expressa apreciação no acórdão embargado. Real inconformismo. Embargos rejeitados.